Tribunal: TJDFT
Processo: 0751210-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED. DIREITO AOS INTEGRANTES DA CARREIRA. LABOR PRESTADO APÓS O INGRESSO NO CARGO POR CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de Cumprimento de Sentença com base na Ação Coletiva no 0707077-32.2019.8.07.0018, que garantiu o direito de incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED aos professores de Educação Básica.
2. A fundamentação dos julgados exequendos indica ter direito à gratificação os servidores da ativa e aposentados que em algum momento da carreira exerceram as atividades elencadas na legislação de regência para concessão da parcela, inferindo-se desse contexto que se faz referência ao labor prestado após o ingresso no cargo por concurso público.
3. No caso concreto, em razão de a Agravada ter ingressado na carreira de professora somente a partir de 1985 e não ter nos autos documentação capaz de inferir que ela, ao menos, exercia alguma das atividades elencadas no art. 18 da Lei no 5.105/2013 durante o período de 1o/6/1983 a 16/12/1983, impõe-se privilegiar a presunção de legitimidade das informações prestadas pelo ente público, no sentido de que a servidora aposentada não faz jus à averbação desse período para fins de concessão da gratificação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.